Tribunal: TJSP
Processo: 1006663-95.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REATIVAÇÃO DE CADASTRO EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. Ação ajuizada por motorista, parceiro da empresa ré, que atua no ramo de transporte privado de passageiros mediante uso de aplicativo. Irresignação contra o descredenciamento. Pedido de restabelecimento do contrato e condenação ao pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REATIVAÇÃO DE CADASTRO EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. Ação ajuizada por motorista, parceiro da empresa ré, que atua no ramo de transporte privado de passageiros mediante uso de aplicativo. Irresignação contra o descredenciamento. Pedido de restabelecimento do contrato e condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais. Procedência em primeiro grau. DESCREDENCIAMENTO. Autor que possui condenação por crime de apropriação indébita praticado em 2007. Decisão transitada em julgado em 2016. Legislação criminal que afasta a reincidência após o decurso do prazo de 5 anos. Inviabilidade de o ilícito penal refletir no âmbito privado. Precedentes desta Corte. Apelado que prestou serviços por mais de 3 anos e realizou 6.000 corridas, sem intercorrências ou oposição da apelante. Descredenciamento que, nestas circunstâncias, viola o princípio da boa-fé. Reativação devida. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. Reconhecimento. Apelado que foi impedido de desenvolver atividade remunerada que praticava de forma regular, há mais de 3 anos, por culpa exclusiva da apelante. Indenização correspondente à média de remuneração correspondente aos últimos 14 meses. DANOS MORAIS. Ocorrência. A incerteza quanto à obtenção de renda e a inatividade profissional compulsória certamente causaram insegurança e desapontamento que transbordaram da normalidade. Quantum indenizatório. Indenização arbitrada em R$8.000,00, em atenção à dupla finalidade da reparação. Decisão mantida. Honorários majorados. RECURSO IMPROVIDO.